Tribunal: TCU
Processo: 045.142/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 621/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.142/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aaron Enrico Yamafuko (XXX.590.588-XX); Antonio Flavio de Sousa Veloso (XXX.087.283-XX); Brunno de Paulo Oliveira de Souza (XXX.122.351-XX); Dhyhollanes Cavalcante Gracino dos Santos (XXX.812.464-XX); Felipe Luiz Matos de Araujo (XXX.447.017-XX); Gabriel Pinto Ferreira (XXX.578.604-XX); Marcos Gomes da Silva Junior (XXX.382.345-XX); Rafael Barbosa de Barros (XXX.361.174-XX); Raul Nascimento Costa Junior (XXX.536.905-XX); Wellisson David de Lana Alcantara (XXX.096.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.